Tribunal: TJES
Processo: 5012646-76.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012646-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MERCEDES MAIA VALANE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012646-76.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º
Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO PAN SA

RECORRIDO:
MERCEDES MAIA VALANE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por MERCEDES MAIA VALANE em face de BANCO PAN SA alegando, em síntese, que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário de empréstimos que não contratou. Assim, requer com a presente demanda, o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, em relação ao
contrato n. 32725629
, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.
REVOGO
a decisão provisória de
ID 54311003
em relação ao
contrato n. 3272562
9. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o
contrato de

empréstimo consignado
n.
312213493-90001
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 54311003
em relação ao
contrato n. 312213493-90001
.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais em relação ao contrato supramencionado e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada e não prescrita
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarado inexistente,
fica desde logo autorizada a compensação
do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)”.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença, com a improcedência da ação. Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em relação ao contrato de ID. n°
32725629, foi reconhecida a necessidade de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas.
Contudo, não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado de n°
312213493-90001
, eis que não houve a juntada de qualquer contrato realizado entre as partes, a fim de conferir validade a avença. Assim, acertadamente o juízo
a quo
decidiu pela nulidade do negócio jurídico, com a devolução dos valores debitados do benefício previdenciário da Recorrida.

(5) Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Tribunal, tal situação revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Desse modo, vejo que a realização de um contrato sem a anuência do consumidor é conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo, portanto, devida a restituição em dobro, conforme determinado na sentença.

(6). Ademais, no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)